Tribunal: TJBA
Processo: 8007899-40.2024.8.05.0103
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-09
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007899-40.2024.8.05.0103

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO, GLAUCO GOMES MADUREIRA, VIVIANE DOS REIS FERREIRA, RICARDO LUIZ CESARIO JUNIOR, TIAGO VICTOR MOTA, NILTON ROBERTO DA SILVA SIMAO, PATRICIA ANTERO FERNANDES BASTOS

APELADO: SONIA MARIA DE SOUZA LIMA

Advogado(s)
:
CATRINE CADJA INDIO DO BRASIL DA MATA

PJ03

ACORDÃO

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FRAUDE BANCÁRIA. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO
EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. SENTENÇA ULTRA PETITA. RESTITUIÇÃO SIMPLES EM CONFORMIDADE COM O PEDIDO INICIAL.
DANO MORAL.
OCORRÊNCIA. MANUTENÇÃO DO VALOR DE DEZ MIL REAIS. ATUALIZAÇÃO. EXCLUSÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DA TAXA SELIC DEDUZIDO O ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. INTELIGÊNCIA DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
EM PARTE
.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais formulados por consumidora idosa e pensionista. A consumidora foi vítima de fraude praticada por terceiros que, mediante uso de seus dados bancários, contrataram três empréstimos em seu nome, comprometendo valor superior a 100% de sua renda mensal, e a induziram a transferir os valores liberados na conta para terceiros sob a falsa justificativa de cancelamento das operações. A sentença declarou a inexistência da dívida e condenou a instituição financeira à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há quatro questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui responsabilidade civil objetiva por fraudes perpetradas por meio de engenharia social quando há falha no sistema de monitoramento de perfil de crédito; (
ii
) estabelecer se a realização de transferência via PIX pela vítima configura culpa exclusiva capaz de excluir a responsabilidade do banco; (
iii
) verificar se é cabível a restituição em dobro dos valores descontados de benefício previdenciário; e (
iv
) analisar a adequação da condenação e do valor fixado a título de danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
A relação jurídica submete-se ao Código de Defesa do Consumidor, incidindo a responsabilidade civil objetiva da instituição financeira pela reparação de danos decorrentes de defeitos na prestação do serviço, fundamentada na Teoria do Risco do Empreendimento e na Súmula 479 do STJ.

5.
A excludente de culpa exclusiva da vítima ou de terceiro não se aplica quando há evidente falha de segurança do banco. A liberação simultânea de três empréstimos que ultrapassam a margem consignável legal e comprometem 110% do benefício previdenciário da idosa, seguida de transferência total para conta de terceiro desconhecido, evidencia ineficiência dos algoritmos de segurança antifraude da instituição em bloquear transações manifestamente atípicas.

6.
A repetição do indébito em dobro
no caso constitui sentença ultra petita, na medida em que o pedido da parte foi de restituição simples dos valores descontados indevidamente.

7.
O dano moral configura-se
in
re

ipsa
em virtude da privação indevida de verba de natureza alimentar (pensão previdenciária), violando a dignidade e a estabilidade emocional da consumidora idosa. O valor arbitrado na origem mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso
conhecido e

provido em parte.

Tese de julgamento: "1. As instituições financeiras respondem objetivamente por fraudes decorrentes de engenharia social quando o sistema bancário apresenta falha de segurança ao permitir a contratação de múltiplos empréstimos incompatíveis com a renda do consumidor e com os limites legais de margem consignável. 2.
O dano moral configura-se
in
re

ipsa
em virtude da privação indevida de verba de natureza alimentar (pensão previdenciária), violando a dignidade e a estabilidade emocional da consumidora idosa. O valor arbitrado na origem mostra-se razoável e proporcional, atendendo às finalidades compensatória e pedagógica da medida
"
.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
RECURSO DE APELAÇÃO Nº. 8007899-40.2024.8.05.0103
, em que figura como apelante
BANCO MERCANTIL DO BRASIL S.A
. e, como parte apelada,
SONIA MARIA DE SOUZA LIMA
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER DO RECURSO
e
D
AR-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
com alteração também de ofício,
nos exatos termos do voto do Relator.

Sala de
Sessões,
de
de
2026.

Presidente

Des. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador(a) de Justiça